Tribunal: TJPA
Processo: 0012266-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012266-42.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA RESENDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO FORMADA POR SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que declarou a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra servidor municipal, determinando sua reintegração ao cargo público de Auxiliar Administrativo e o pagamento dos vencimentos retroativos, diante da constatação de que a comissão processante era composta por servidor não estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão expressa de estabilidade para os membros da comissão processante na legislação municipal afasta a aplicação subsidiária do art. 149 da Lei nº 8.112/1990 e, em consequência, se é nulo o PAD instaurado com participação de servidor não estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.502/1990 admite a aplicação subsidiária da legislação federal nos casos omissos, como no tocante à exigência de estabilidade para compor comissão disciplinar.

4. A participação de servidor não estável viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e moralidade administrativa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a nulidade de PADs instaurados com comissão irregular.

6. A nulidade do ato de demissão impõe a reintegração do servidor com efeitos financeiros integrais, nos termos do princípio da restitutio in integrum.

7. Em remessa necessária, a sentença foi parcialmente reformada apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora ao decidido no Tema Repetitivo 905/STJ e ao art. 3º da EC nº 113/2021, bem como para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o Processo Administrativo Disciplinar instaurado com participação de servidor não estável na comissão processante, quando a legislação local é omissa e admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990. 2. A nulidade do PAD impõe a reintegração do servidor e o pagamento dos vencimentos retroativos, observando-se os critérios definidos no Tema 905/STJ e na EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 8.112/1990, art. 149; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.522.699/MG, Primeira Turma, j. 17/02/2020; TJPA, AC 0074079-94.2016.8.14.0301, 2ª TDP, j. 09/09/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformar a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para Reintegração em Cargo Público e Condenação ao Pagamento de Vencimentos Não Recebidos movida por Paulo Roberto da Silva Resende, nos seguintes termos (ID 12247784):

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 124/2009 e do Decreto nº 64.216 – PMB, de 12 de agosto de 2010 e determinar a imediata reintegração do autor ao serviço público municipal no cargo de Auxiliar Administrativo.

Condeno ainda o réu a pagar ao requerente os vencimentos do período compreendido entre a sua demissão e a efetiva reintegração.

Concedo a antecipação de tutela pleiteada e determino a intimação da Autoridade para, em 48h, reintegrar o autor ao serviço público municipal no cargo de Auxiliar Administrativo.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo
a quo
violou os arts. 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal ao afastar a autonomia legislativa do Município para normatizar, por meio da Lei Municipal nº 7.502/1990, a composição da comissão de inquérito administrativo, especialmente no art. 216, que não exige estabilidade dos membros da comissão processante, ressaltando que não houve omissão legal a justificar o uso subsidiário do art. 149 da Lei Federal nº 8.112/1990, sendo portanto indevida a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), já que a norma local é clara e suficiente.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12247797).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 20404388).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade da composição da comissão processante no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 124/2009, instaurado contra o apelado, e aos efeitos decorrentes da sua anulação, especialmente a reintegração ao cargo público e o pagamento retroativo dos vencimentos.

No caso em exame, tem-se que o apelado foi demitido do cargo de Auxiliar Administrativo, por meio do Decreto Municipal nº 64.216/2010, após a conclusão de procedimento disciplinar instaurado para apuração de supostos atos de improbidade.

Contudo, a sentença acolheu a tese de nulidade do PAD ao reconhecer que um dos membros da comissão processante não possuía estabilidade no serviço público, sendo apenas ocupante de cargo comissionado à época da instauração do processo administrativo.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de servidor não estável integrar comissão de processo administrativo disciplinar no âmbito da Administração Pública do Município de Belém, sendo que o ente público sustenta a prevalência do art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), que não exige expressamente a estabilidade dos membros da comissão, sobre a regra geral do art. 149 da Lei Federal nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União)
[1]
, já que não haveria omissão legal a justificar o emprego subsidiário deste dispositivo.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que não assiste razão ao Município apelante.

A Lei Municipal nº 7.502/1990 estabelece de forma clara em seu art. 235 que “serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado”.

A omissão em relação à exigência de estabilidade para os membros da comissão processante está evidente no texto do art. 216, que dispõe apenas que a comissão será composta por três funcionários, sem qualquer qualificação adicional. Em razão disso, aplica-se, de forma supletiva, o art. 149 da Lei Federal nº 8.112/1990.

Tal exigência decorre da necessidade de garantir a imparcialidade dos membros da comissão processante, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

A atuação de servidor não estável em comissão disciplinar compromete a regularidade e legitimidade do procedimento, porquanto sua permanência nos quadros da Administração depende da confiança da autoridade nomeante, o que vulnerabiliza sua independência funcional.

O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido, tanto no âmbito desta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na exoneração de Sebastião Magno dos Santos Filho, determinando sua reintegração ao cargo e a condenação do IPAMB ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A questão em discussão consiste em saber se a participação de servidor não estável na comissão processante de PAD enseja a nulidade do procedimento, bem como se são devidos os danos morais e materiais decorrentes da exoneração.

3. A participação de servidor não estável na comissão processante viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, resultando em nulidade do PAD.

4. O vício na composição da comissão processante, por si só, configura nulidade insanável do procedimento administrativo disciplinar.

5. Quanto aos danos morais e materiais, ficou comprovado que a exoneração ilegal do servidor lhe causou prejuízos econômicos e abalo psicológico, justificando a condenação imposta.

6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00740799420168140301 22148839, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI 8.112/1990. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA COMISSÃO POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido entendeu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de que o Processo Administrativo Disciplinar padece de vícios insanáveis quando a comissão é constituída por menos de 3 servidores não estáveis.
Nesse sentido: REsp 1729070/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.11.2018.

2. Agravo Interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.522.699/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

É imperioso reconhecer que a exigência de estabilidade é garantia mínima para assegurar a atuação livre de pressões hierárquicas indevidas, além de conferir segurança jurídica ao administrado. A interpretação em sentido contrário implicaria esvaziar o próprio conteúdo dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Ressalte-se, por fim, que o pedido de reintegração ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos retroativos, está em consonância com o entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a anulação do ato de demissão implica o retorno do servidor ao
status quo ante
, inclusive com efeitos financeiros:

AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional.

2. É entendimento desta Corte que "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum',
(...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022.) (grifo nosso)

Não obstante, em sede de Remessa Necessária, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
aos índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 e ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, bem como excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformo a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (...)

Belém, 29/07/2025